Tribunal: TJMT
Processo: 1006691-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006691-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Inadimplemento, Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CNPJ: 23.112.118/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), KRIPTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 25.167.283/0001-91 (EMBARGADO), PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 67.030.395/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FELIX ROSA - CPF: 262.876.808-90 (TERCEIRO INTERESSADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 169116669) opostos por
JOSÉ PUPIN E OUTROS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por eles.

Reafirmam que passam por processo de recuperação judicial e que tem única e exclusivamente como fonte de renda, os produtos que cultivam e, posteriormente, comercializam. E que: “Paralelamente a todos esses fatos, ainda existe uma grande quantidade de demandas para a respectiva defesa e todos os custos oriundos do cotidiano de qualquer pessoa que exerce atividade empresária, de modo que o dispêndio das custas e honorários é no mínimo impossível. Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.”.

Requer seja sanada a omissão apontada; alternativamente que seja acolhido para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 169116669) opostos por
JOSÉ PUPIN E OUTROS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso movido por eles.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO.

A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial.

Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo,
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ao contrário do disposto pela parte Embargante, não há vício a ser sanado, eis que o acórdão tratou da matéria de forma exaustiva. Vejamos:

“O juiz “a quo”, indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao fundamento de que o agravante não comprovou, através de meios convincentes a hipossuficiência alegada; intimado para fazê-lo previamente, juntou somente imposto de renda.

Primeiramente é necessário destacar que a incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial.

(...)

Nesse cenário, o único documento juntado para fins de comprovar a alegação de incapacidade financeira dos agravantes foi o imposto de renda do agravante José Pupin, do qual, pelo pedido de segredo, não tive acesso naqueles autos, contudo, acompanho o entendimento de que, o imposto de renda, por si só, não comprova hipossuficiência, ainda mais quando a parte agravada menciona que se trata de alta monta patrimonial.

(...)

Como é do conhecimento das partes, agravantes e seu advogado, é do meu conhecimento, através de outros recursos (cito: 0026772-06.2014.8.11.0041), que esteve sob a minha Relatoria, (no qual também indeferiu o pedido de justiça gratuita),

o imposto de renda e pude verificar a extensão do patrimônio.

(...)

Também é do meu conhecimento que, recentemente, no mês de outubro de 2.022, no recurso retromencionado, José Pupin, assumiu o pagamento da quantia de R$ 246.000.000,00 (duzentos e quarenta e seis milhões de reais), de forma parcelada, em 30 dias; ou seja, quando já sabia da existência da Execução e havia apresentado os Embargos à Execução, no EE n. 1024605-18.2022.8.11.0041

Desta feita, ainda que se fale em recuperação judicial, parcelamento de dívidas e custas, o fato é que, não existem provas seguras da incapacidade financeira alegada, somada que a recuperação é de 2.017/2.018, o agravante já passou pelo período de blindagem, tendo, de lá para cá, decorrido cerca de cinco anos, sendo o último “Laudo Econômico Financeiro”, de 2.020.”

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço à fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Deixo,
por ora,
de aplicar multa, por não identificar que a parte Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Com essas considerações,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, eis que não há falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa; mas sim em justeza de procedimento, ficando asseverado que em sede de cumprimento de sentença (com trânsito em julgado) eventuais nulidades devem ser aventadas em ação específica, por via própria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023